Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS CASUÍSTICAS. AUTOR. RESPONSABILIDADE. INDICAÇÃO. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. INÉRCIA. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CONVERSÃO. BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV. CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE.
1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a apreensão do bem e citação do réu.
2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado.
3. Diante da realidade dos autos, mesmo diante da iniciativa judicial em cooperação com as partes, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem e citação do réu, ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.